Tribunal: TJMT
Processo: 0003552-12.2015.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003552-12.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS - CPF: 460.721.791-34 (APELADO), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FARIAS - CPF: 536.677.600-78 (APELANTE), DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO - CPF: 016.783.511-48 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FARIAS - CPF: 536.677.600-78 (ADVOGADO), FARIAS & FARIAS ADVOGADOS - CNPJ: 10.516.370/0001-30 (APELANTE), SONIA MARIA KAI FARIAS - CPF: 923.555.100-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. apelação cível. prestação de contas. relação de mandato. levantamento de valores em inventário. obrigação de prestar contas. retenção indevida de valores. condenação à restituição. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por José Antonio Farias, Farias & Farias Advogados e Sonia Maria Kai Farias contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos de ação de prestação de contas movida por Mareuza Sinzais dos Santos, reconheceu a prestação parcial das contas apresentadas pelos réus e os condenou à restituição de valores indevidamente retidos, com atualização pelo INPC e incidência de juros legais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes cumpriram integralmente a obrigação de prestar contas dos valores levantados no inventário; e (ii) estabelecer se os depósitos judiciais realizados pelos apelantes são suficientes para afastar a condenação à restituição dos montantes retidos.

III. Razões de decidir

3.A obrigação de prestar contas decorre da relação de mandato e confiança, sendo dever do mandatário demonstrar a destinação dos valores administrados, conforme o art. 550 do Código de Processo Civil.

4. Os autos revelam que os apelantes, na qualidade de procuradores da apelada no inventário, realizaram o levantamento de montantes expressivos sem comprovação documental suficiente sobre a integralidade dos valores manejados.

5. Houve retenção indevida de valores, incluindo R$ 30.925,09 relativos à consignação em pagamento e a diferença de R$ 4.783,93 referente ao pagamento de tributos municipais, restando comprovado que tais montantes não foram devidamente restituídos à apelada.

6. A alegação dos apelantes de que já efetuaram a devolução parcial dos valores não afasta a necessidade de reconhecimento da obrigação originária nem impede a incidência de juros e correção monetária sobre os montantes devidos.

7. A restituição voluntária dos valores no curso do processo não exclui a incidência dos encargos moratórios e da atualização monetária, pois o pagamento extemporâneo não desconstitui a obrigação de prestar contas e não afasta a mora.

8. A ausência de quitação expressa por parte da apelada impede o reconhecimento de adimplemento integral da obrigação pelos apelantes.

9. A jurisprudência pacífica estabelece que valores indevidamente retidos devem ser restituídos com a devida atualização monetária e encargos moratórios.

10. Mantida a condenação dos apelantes à restituição dos valores retidos, bem como à complementação da prestação de contas, nos termos da sentença recorrida.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O mandatário que administra bens ou valores de terceiro tem o dever de prestar contas detalhadas e demonstrar a correta destinação dos montantes recebidos.

2. A retenção indevida de valores por mandatário impõe a obrigação de restituição com atualização monetária e incidência de juros moratórios.

3. O pagamento extemporâneo de valores durante o curso do processo não afasta a mora nem desconstitui a obrigação de prestação de contas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE ANTONIO FARIAS, FARIAS & FARIAS ADVOGADOS e SONIA MARIA KAI FARIAS contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de
“Prestação de Contas”
(Proc. no
1011702-36.2020.8.11.0003
), ajuizada contra os apelantes por MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS, julgou parcialmente prestadas as contas exigidas, condenando os réus/apelantes
“à restituição do valor de R$ 30.925,09, retido em razão da consignatória 0008917-67.2010.8.11.0004, atualizado pelo INPC e majorado por juros legais a partir do trânsito em julgado da sentença extintiva daquela ação”
bem como
“ao pagamento da diferença entre o valor de R$ 30.000,00, retidos a título de despesas, e o resultado da somatória de todas as despesas reconhecidas nestes autos (...) à restituição de R$ 4.783,93, referentes à diferença entre o valor tomado para a quitação dos tributos municipais (R$ 10.027,24) e a quantia efetivamente transferida ao Município (R$ 5.243,31)
e
“ao pagamento dos encargos moratórios que haverão de incidir sobre a renda de R$ 14.000,00 a partir do recebimento pelo Dr. JOSÉ APARECIDO até o depósito, em novembro de 2015, quando, então, incidirão os encargos apenas sobre a diferença do valor total devido e o depósito feito”;
a r. sentença estabeleceu sucumbência reciproca entre os litigantes, da proporção de 50% para cada, fixados em “10% do valor auferido” em relação aos réus e
“em 10% sobre a diferença entre o valor atualizado da causa e o da condenação”
em relação a autora

(cf. Id. no 253415656).

Os réus/apelantes impugnam a sentença que reconheceu parcialmente a prestação de contas e os condenou à devolução de valores, argumentando que os montantes determinados já foram integralmente depositados.

Especificam que, em novembro de 2015 e julho de 2016, realizaram depósitos judiciais no processo de inventário no 311/2009 – Código 90830 – da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças-MT, totalizando R$ 53.512,87, devidamente corrigidos e suficientes para cumprir a condenação estabelecida.

No que tange à condenação de R$ 30.925,09, retidos na consignatória no 0008917-67.2010.8.11.0004, sustentam que o valor foi atualizado pelo INPC, acrescido de juros legais e totalmente quitado, alcançando o montante de R$ 46.343,76.

Além disso, defendem que os R$ 30.000,00 retidos a título de despesas não englobam a totalidade dos gastos com transporte, hospedagem e alimentação, os quais somariam R$ 42.420,40, resultando, inclusive, em saldo favorável aos apelantes.

Referente aos R$ 4.783,93 relativos à quitação de tributos municipais, informam que efetuaram um depósito corrigido de R$ 7.169,11 no inventário, destacando que a atualização foi realizada com base no índice da poupança, sem a aplicação de juros adicionais.

Por fim, asseveram que a sentença não considerou todos os comprovantes de despesas apresentados, tampouco os depósitos realizados, ocasionando uma condenação injusta referente a valores já quitados.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, reformando a sentença, reconhecimento de que as contas foram plenamente prestadas e, consequentemente, eliminada qualquer obrigação de restituir valores (
cf. Id. no 253415657).

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 253415662).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de
“Prestação de Contas”
proposta pela autora/apelada Mareuza Sinzais dos Santos, com o objetivo de compelir os réus, seus ex-advogados, a apresentarem prestação de contas detalhada, contendo a especificação das receitas e despesas, devidamente acompanhadas de comprovações, referentes aos valores levantados durante o Inventário de seu falecido pai, Sr. Otacílio José dos Santos, em que os réus atuaram como procuradores, solicitando que caso constatado saldo credor em seu favor, este seja declarado em sentença, com posterior execução forçada para a satisfação integral do crédito, além da condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (cf. Id. no 253415167 – págs. 1 a 12).

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos:

“(...)

À partida, destaca-se a modificação das questões controvertidas a partir das sucessivas intervenções das Partes, suficiente, aliás, à quase conversão espontânea do feito para ação de conhecimento.

Com efeito, na inicial, a controvérsia que se antecipava tinha por objeto o recebimento pela Requerente, supostamente a menor, dos valores sacados das aplicações financeiras do Espólio, já que, segundo seus cálculos, os levantamentos perante o HSBC (R$ 75.921,68) e o BANCO DO BRASIL (R$ 544.364,09), teriam rendido apenas R$ 70.000,00 à Herdeira MAREUZA.

Além disso, questionaram-se os honorários advocatícios levantados pelos Requeridos (R$ 40.000,00), porque superiores ao percentual ajustado no contrato de prestação de serviços, e bem assim os valores referentes à renda de imóvel da herança (R$ 11.900,00, do total de R$ 14.000,00, já descontados os honorários).

A impugnação às contas apresentadas pelos Requeridos, porém, não se limitou àquelas questões originais. Inaugurou-se, de início, a discussão acerca de outro levantamento, agora de R$ 160.000,00, feito nos autos do inventário para o pagamento de várias despesas do espólio.

Desse total, estaria ainda a ser explanada a falta do recolhimento das custas iniciais da ação anulatória 0004692-38.2009.8.11.0004 (antigo código 90830), no valor de R$ 8.624,85. Também estaria a depender da prestação de contas o destino do valor de R$ 30.925,09, que haveria de ter sido consignado nos autos 0008917-67.2010.8.11.0004 (antigo 103914). De igual forma, imputou aos Requeridos o encargo de prestar contas dos R$ 30.000,00 levantados para despesas diversas. Por fim, faltaria a demonstração do pagamento dos tributos municipais orçados, à época, em R$ 10.027,24.

É fato que as manifestações das Partes podem ter se distanciado daquelas comuns aos procedimentos das ações de contas, notadamente por não ter sido observada “a forma adequada” prevista pelo art. 551 do CPC.

A despeito disso, visando à solução do mérito da lide, passar-se-á à análise dos argumentos, ainda que assim se faça para admitir considerável aproximação ao rito comum, e sem perder de vista o que se decidir nas ações de cobrança apensas, a fim de verificar a suficiência do que se produziu a título de prestação de contas dos valores recebidos pelos Requeridos.

– Dos Levantamentos perante o HSBC e o BANCO DO BRASIL:

Não é difícil a solução da divergência acerca do destino dos valores levantados das aplicações financeiras do Espólio. Embora, na inicial, tenha afirmado o recebimento de aproximadamente R$ 70.000,00, muito inferior, portanto, ao que seu quinhão haveria de lhe garantir, fato é que os documentos apresentados pelos Requeridos confirmam a tese da Defesa.

Realmente, comprovou-se o valor total das aplicações financeiras do autor da herança: R$ 683.363,51 perante o HSBC e outros R$ 544.364,09 junto ao BANCO DO BRASIL, formado tal crédito pelo saldo de R$ 155.364,09 e por ações avaliadas em R$ 389.000,00.

Considerando o que se decidiu no inventário, de proceder à repartição dos valores conforme o quinhão de cada herdeiro (11,11% para cada um dos nove sucessores), cabia à Requerente, aproximadamente, o total de R$ 75.921,68 do saldo do HSBC e de R$ 60.478,85 das aplicações mantidas com o BB, considerando o valor originalmente informado naqueles autos da partilha.

Na prática, porém, presume-se que a renda agregada ao principal tenha modificado levemente o valor da base de cálculo, porque se comprovou, nos autos, o levantamento de R$ 76.705,18 perante o HSBC e de R$ 17.465,01 e R$ 45.635,01, estes perante o BB.

Seja como for, fato é que, pelo recibo de id. 62366597, p. 123, comprovou-se a entrega de R$ 94.170,00 à Requerente, quantia essa resultante da soma do crédito perante o HSBC, de R$ 76.705,18, e o BB, de R$ 17.465,01.

No mesmo ato, efetuou-se o pagamento de R$ 40.000,00 pelos honorários advocatícios contratados.

Ademais disso, segundo o recibo de p. 62366601, p. 7, a Requerente deu quitação de outros R$ 45.635,95, estes decorrentes da venda das ações do Espólio.

O que ao final se conclui é que, ao contrário do afirmado na inicial, inexistiu retenção de valores pelos Requeridos ou pelo Dr. JOSÉ APARECIDO MARTINS JÚNIOR. Como visto, as quantias recebidas foram contabilizadas, procedendo-se alguns abatimentos que se entenderam devidos, mediante devida informação à Requerente.

Como relatado, há, nos autos, questionamento acerca da idoneidade dos abatimentos feitos pelos Requeridos, o que se analisará em tópico próprio. Até então, acolhem-se as contas apresentadas.

– Dos Honorários Advocatícios:

Concorda-se com a Requerente no ponto em que afirma a fixação de honorários proporcionais aos serviços prestados (id. 62368514, p. 84). Entretanto, diverge-se frontalmente do critério adotado pela Autora para o estabelecimento dessa justa proporção.

Segundo o que se afirmou na inicial e na contestação – e bem assim nas ações conexas –, o arbitramento dos honorários devidos ao serviço parcialmente prestado pelos Requeridos haveria de ter, como critério, o valor dos levantamentos feitos nos autos do inventário.

Assim, conforme o que elaborou, tendo por base de cálculo os levantamentos direcionados à Requerente, os honorários corresponderiam apenas a R$ 20.970,78, de maneira que haveriam de ser obrigados à restituição de R$ 19.029,22 (id. 62368514, p. 84).

Data maxima venia, não se acolhem as razões apresentadas pela Requerente.

À partida porque, na forma do art. 24 da Lei 8.906/94, dita de Estatuto da OAB, havendo encerramento da relação contratual, é do advogado o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado. Veja:

“Art. 24. (...)

§ 5o Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual.”

Embora tal artigo tenha sido incluído pela Lei 14.365/22, fato é que, antes, mesmo em sua redação original, o EOAB já se valia desse mesmo critério do trabalho realizado para o arbitramento de honorários. Na letra da lei:

“Art. 22. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Não é critério para definição dos honorários, portanto, o direito que, eventualmente, houver se realizado no decorrer do processo. E assim se defende por questão óbvia, a qual parece ter, inusitadamente, escapado à consideração da Requerente.

É que, conforme a natureza dos bens que compuserem o espólio, pode ocorrer de o herdeiro contratante dos serviços advocatícios não receber nenhum valor durante toda a tramitação do inventário.

Tome-se a hipótese de partilha de um único bem imóvel, que, por alguma questão, não reverta renda periódica ao espólio. Nesse caso, o proveito econômico do herdeiro só se realizará com o registro do formal de partilha, de maneira que, fosse adotado o critério defendido pela Requerente, eventual revogação dos poderes ao procurador, ainda que à véspera da emissão do formal, ou mesmo de seu registro perante o cartório de imóveis, haveria de negar o pagamento de qualquer valor ao advogado.

Ou seja, nessa hipótese, embora houvesse levado o inventário quase até sua finalização, o advogado não teria direito algum pelos serviços prestados.

Questão semelhante parece acontecer nos autos. Os Requeridos, tendo sido contratados para o inventário dos bens deixados pelo autor da herança, aliás de significativa monta, movimentaram o feito até a fase das alegações finais. Haveria de ser esse serviço prestado, então, aliado ao valor econômico da questão, o critério para a definição dos honorários advocatícios.

E não é só.

Ainda que não se queira se valer dos valores levantados pela Requerente como critério de definição dos honorários, mas como mero limite temporal, ou como simples condição, para a exigibilidade da verba profissional, não se acolheria a versão da Requerente.

Isso porque, nos termos do art. 22, § 3o, do EOAB, não havendo estipulação, um terço dos honorários haveria de ser pago no início do serviço. Veja:

“Art. 22. (...)

§ 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.”

Por isso é que o expediente adotado pelos Requeridos, o de reter R$ 40.000,00 das quantias levantadas pela Requerente, mesmo que em proporção superior à proporção contratual de 15% dos levantamentos feitos, não encontra vedação legal. Bem ao contrário, até o limite de um terço, admitir-se-ia a exigibilidade da contraprestação devida aos Requeridos.

Acolhem-se no ponto, portanto, as contas apresentadas pelos Requeridos.

– Dos Valores da Renda de Imóvel do Espólio:

Na inicial, juntaram-se o Contrato de Locação de Área para Pastagem (id. 62366597, p. 40) e seu aditivo (id., p. 44), informando a cessão do uso de imóvel rural do espólio ao herdeiro JOSÉ TONTIM DOS SANTOS, a partir de 1o de agosto de 2011, com término em 1o de agosto de 2012, pelo valor de R$ 7.000,00, e, no período de março de 2012 a abril de 2013, outros R$ 7.000,00.

Consta dos autos, também, a petição apresentada pelo herdeiro JOSÉ TONTIM DOS SANTOS (id. 62368512, p. 76 e seguintes), também para prestar contas dos valores referentes ao arrendamento do pasto. Em sua manifestação, afirmou que os valores teriam sido repassados ao procurador da Requerente, Dr. JOSÉ APARECIDO MARTINS JÚNIOR até 19 de abril de 2013, o qual, por sua vez, haveria de proceder à transferência aos herdeiros.

Presume-se que, tal como afirmado na inicial, os Requeridos não procederam à transferência, à Requerente, da renda auferida pela cessão do uso de imóvel do espólio. Tanto que, na petição acostada aos autos do inventário (id. 62368514, p. 22), representado pela Requerente, na condição de inventariante, o Espólio pediu a intimação do Requerido JOSÉ ANTÔNIO FARIAS para que promovesse a transferência do valor da renda à conta do procurador da Autora, Dr. SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, isso em 9 de julho de 2014.

Em sua contestação, os Requeridos comprovaram o depósito de R$ 14.000,00, feito já em novembro de 2015, para a conta do então procurador da Requerente, Dr. SANDRO, atendendo, assim, ainda que sem que se noticiasse sua intimação, o pedido de julho de 2014 feito nos autos do inventário.

Novamente aos autos, a Requerente questionou a eficácia do pagamento. Isso porque, embora os Requeridos tivessem atendido, ao que parece espontaneamente, o pedido feito no inventário – qual seja, o de proceder ao depósito da renda diretamente ao advogado da Autora –, à época do pagamento, em novembro de 2015, o mandato outorgado ao procurador já havia sido revogado, conforme se infere da petição de id. 62368514, p. 65.

Segundo a Requerente, o pagamento revertido ao seu antigo procurador seria inadequado à liberação da obrigação, porque a revogação do mandato judicial faria incidir a regra do art. 308 do Código Civil.

Fossem só essas as circunstâncias a serem consideradas, a hipótese seria mesmo a de reconhecer a ineficácia da quitação tentada pelos Requeridos.

Há, porém, outra particularidade.

Insatisfeita também com os serviços prestados pelo procurador SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, em 29 de julho de 2022, a Requerente ajuizou ação indenizatória em face do advogado, tombada sob o número 1006551-18.2022.8.11.0004, então em trâmite pela 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Ao que parece, ajuizou-se a aludida ação indenizatória em razão do acórdão proferido na reclamação 8013084-78.2016.8.11.0004 do Juizado Especial de Barra do Garças/MT. Nele, reconheceu-se o direito da aqui Requerente à compensação pelos R$ 14.000,00 pagos pelos Requeridos ao Dr. SANDRO SAGGIN.

Assim, em razão da transferência feita pelos Requeridos em novembro de 2015, nos autos da reclamação, já se compensou o direito da Requerente à renda – ou, ao menos, ao principal –, abatendo-se da condenação.

Tanto que, no acórdão proferido pela Turma Recursal (id. 25732417, da reclamação), arbitraram-se honorários em favor do Dr. SANDRO SAGGIN no valor de R$ 100.000,00, compensando-se R$ 14.000,00 em razão do pedido contraposto aduzido pela Requerente.

É bom frisar que, convertida a reclamação em cumprimento de sentença, conseguiu-se a satisfação do crédito do lá exequente, Dr. SANDRO SAGGIN, razão pela qual se prolatou sentença extintiva do feito (id. 156742734, daqueles autos).

Equivale a dizer que, em razão do pagamento feito ao exequente, já se operou a compensação de R$ 14.000,00, de maneira que, fosse atendido, nos presentes autos, o pedido de restituição da quantia à Requerente, haveria claro enriquecimento ilícito.

Por outro lado, é certo que o valor compensado se refere apenas a R$ 14.000,00, sem o acréscimo decorrente da mora dos Requeridos.

Impõe-se a rejeição parcial das contas prestadas pelos Requeridos, portanto, para que, na forma do art. 552 do CPC, seja constituído título executivo judicial em favor da Requerente limitado aos encargos moratórios legais incidentes a partir do recebimento da renda pelo Dr. JOSÉ APARECIDO MARTINS JÚNIOR e o depósito, feito pelos Requeridos, em novembro de 2015.

– Do Levantamento de R$ 160.000,00 e das Contas Relativas a R$ 79.577,18:

Já se afirmou a inovação trazida pela impugnação, ao menos para incluir, entre os demais questionamentos acerca dos levantamentos e das despesas relacionados ao espólio, também o emprego da quantia de R$ 160.000,00.

O que se tem, à partida, é a falta de controvérsia acerca do levantamento do valor. Está no alvará de id. 62368514, p. 121, justamente a autorização concedida diretamente ao Dr. JOSÉ APARECIDO MARTINS JÚNIOR para o recebimento da quantia.

Do que se levantou (R$ 160.000,00), pediu-se prestação do destino de R$ 79.577,18, tal como consignado na impugnação de id. 62368514, p. 86. A tal valor se chegou pela somatória de R$ 8.624,85, referentes a custas judiciais; R$ 30.925,09, referentes ao que haveria de ser consignado em outra ação; R$ 30.000,00, relativos a despesas supostamente relacionadas ao inventário; e, por fim, R$ 10.027,24, concernentes a valores tomados para o pagamento de tributos municipais.

Passa-se, pois, à análise das contas prestadas pelos Requeridos referentes a tais valores.

– Das Custas Iniciais na Anulatória 0004692-38.2009.8.11.0004:

Iniciando-se pelas custas iniciais devidas nos autos da ação anulatória 0004692-38.2009.8.11.0004 (código 90830), vê-se que, diante dos questionamentos feitos nestes autos, os Requeridos procederam ao pagamento das despesas, já em junho de 2016, contemporâneo, portanto, à tréplica que apresentaram.

Como se nota dos comprovantes de id. 62368516, p. 17/18, promoveu-se ao pagamento das custas necessárias ao processamento regular da aludida ação anulatória.

Não fosse o bastante, de simples consulta ao site do Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do nosso Estado (https://arrecadacao.tjmt.jus.br/home), confirmou-se o pagamento das custas.

Reconhece-se, pois, a quitação da obrigação assumida, embora com considerável atraso. O que de resto está a ser considerado é se, como pretendido pela Requerente, a mora verificada haveria de ensejar a incidência de juros moratórios e de correção monetária.

Ao menos no meu sentir, a obrigação assumida pelo procurador era a de promover o pagamento das custas iniciais da aludida ação anulatória. Tal prestação, reitera-se, foi suficientemente cumprida, sem nenhum motivo para complementação que venha sob a forma de encargos moratórios.

Porque a prestação a ser quitada tinha como destinatário o Poder Judiciário, a atualização e a correção haveriam de ser justamente aquela definida por lei, não por critérios que comumente atualizam e majoram negócios jurídicos celebrados por particulares.

Sob outra perspectiva, nenhum motivo existe para entregar à Requerente os encargos moratórios. Haveria aí nítido enriquecimento ilícito, porque, para além da prestação já cumprida, a Requerente receberia encargos de prestação que nunca a teve como destinatária.

– Da Consignação de R$ 30.925,09 nos Autos 0008917-67.2010.8.11.0004

Passa-se, agora, ao questionamento acerca da consignação de R$ 30.925,09, prometida para os autos 0008917-67.2010.8.11.0004 (código 103914).

Acatando a impugnação da Requerente, os Requeridos procederam ao depósito de R$ 53.512,87, supostamente a corresponder à atualização da quantia cuja consignação se prometera nos referidos autos. A tanto chegaram pela aplicação dos índices de atualização da poupança.

Em sua impugnação a essa segunda prestação de contas (id. 62368516, p. 88), a Requerente questionou, uma vez mais, os critérios adotados pelos Requeridos para a atualização do valor até a data da efetiva restituição.

Conforme o contexto, mais adequado seria que se atualizasse o valor conforme os encargos moratórios definidos no negócio jurídico objeto da aludida ação de consignação em pagamento. De novo, porque a prestação se referia ao pagamento de quantia em dinheiro a terceiro, só o valor adequado que bastasse para a liberação do devedor é que poderia extinguir a obrigação assumida pelos Requeridos.

O contexto, porém, não está a exigir dita solução. Isso porque, de análise dos autos da consignação em pagamento 0008917-67.2010.8.11.0004, inseridos ainda no antigo Sistema APOLO (disponível em consultaprocessual.tjmt.jus.br), viu-se a prolação de sentença extintiva do processo em 8 de junho de 2011.

Ocorreu naqueles autos, segundo o entendimento do magistrado titular, que a petição inicial da consignatória não atendia aos requisitos mínimos previstos no CPC. Por isso, a Requerente foi intimada a emendar sua petição, e sua inércia ensejou a extinção do processo poucos meses depois do ajuizamento.

Dessa forma, com a extinção do feito, não se fez necessária a consignação do valor. A prestação assumida pelos Requeridos, a ser cumprida naqueles autos e tendo a instituição financeira como destinatária, não mais existia, de maneira que, a partir da sentença extintiva, impunha-se o dever de restituir os valores ao Espólio.

Nesse caso, a restituição se faz mediante acréscimo do INPC e de juros moratórios legais, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença extintiva (em 20 de julho de 2011, tal como certificado pela secretaria nos aludidos autos), condenando-se os Requeridos ao pagamento da diferença.

– Das Despesas de R$ 30.000,00:

Encerrada a questão, passa-se à análise dos questionamentos acerca da retenção de R$ 30.000,00 pelas despesas supostamente assumidas pelos Requeridos para o cumprimento do mandato.

Conforme o que apuraram (id. 62368516, p. 11 e seguintes), durante o período compreendido entre junho de 2009 e setembro de 2010, os Requeridos mereceriam ressarcimento das despesas de transporte, calculadas em R$ 18.960,00, e de outros gastos que especificou, de R$ 11.093,17, a resultar em R$ 30.053,17, compatível, portanto, com a retenção questionada pela Requerente.

Nos autos 0002583-60.2016.8.11.0051, apensos, acolheu-se, em parte, a alegação dos Requeridos quanto às despesas assumidas para o deslocamento até a Comarca por onde tramita o inventário.

Na sentença que se prolatou naqueles autos, reconheceu-se o deslocamento dos Requeridos nos seguintes dias: i) 13 de julho de 2009; ii) 21 de julho de 2009; iii) 5 de agosto de 2009; iv) 18 de agosto de 2009; v) 25 de junho de 2009.

Assim, a exemplo que já se decidiu nos autos da ação de cobrança 0002583-60.2016.8.11.0051, consideram-se prestadas as contas de transporte até o montante de R$ 4.598,00, resultado da liquidação do preço por quilômetro (id. 62368516, p. 15), de R$ 1,21, pelo total percorrido.

Quanto às despesas de hospedagem, as notas de id. 62368516, p. 35, 36, 37, sendo todas contemporâneas ao transporte demonstrado nos autos, bastam à comprovação dos gastos, até o valor de R$ 1.501,43.

Comprovaram-se, quanto à alimentação, as despesas das notas de R$ 67,25 (id., p. 42), de R$ 64,50 e de R$ 42,00 (p. 45), únicas contemporâneas às viagens.

No que concerne às despesas processuais, comprovou-se o pagamento das despesas de id. 62368516, p. 52 a 59, e bem assim o recibo de p. 62, porque o objeto se relaciona ao espólio, totalizando R$ 2.575,60.

Também se acolhe o comprovante de id. 62368516, p. 63, de R$ 35,00, referente a cópias tiradas em Cuiabá/MT, no dia 5 de agosto de 2009, data em que, nos autos 0002583-60.2016.8.11.0051, reconheceu-se o deslocamento para a distribuição de recurso.

O recibo de id. 62368516, p. 65, de R$ 14,00, expressamente consignou o beneficiário das cópias. O pagamento aos correios, para remessa de expediente ao “Juiz de Direito”

da Comarca de Barra do Garças/MT, de R$ 11,90, também se relaciona aos serviços prestados.

De igual forma, as cópias de id. 62368516, p. 67, tiradas na Comarca onde se processavam as várias ações da Requerida e do Espólio, servem como prova das despesas. Pelo mesmo motivo, acolhem-se os documentos de p. 68 e o recibo de R$ 21,90 de p. 69.

Relacionam-se ao espólio e à Comarca correspondente, e por isso bastam à prestação de contas, o recibo de p. 70, a nota de p. 71, os comprovantes de p. 77, a nota de p. 78.

A diferença entre o que resultar da soma de todas as despesas reconhecidas e o valor alegado pelos Requeridos, de R$ 30.000,00, haverão de ser restituídos à Requerente.

– Dos Tributos Municipais:

Por fim, impõe-se que se verifique o destino da quantia de R$ 10.027,24, retida para a quitação de débitos municipais.

A Requerente trouxe a petição direcionada aos autos do inventário (0004115-60.2009.8.11.0004), id. 62368514, p. 118, por meio da qual seu então procurador, Dr. JOSÉ APARECIDO MARTINS JÚNIOR, informou a quitação dos débitos tributários municipais pela entrega de R$ 10.027,24, isso em 8 de novembro de 2010.

Em audiência, tendo sido constatada a ampliação do campo de prestação de contas para alcançar também os questionamentos posteriormente apresentados pela Requerente, deferiu-se o pedido de requisição de informações à Secretaria Municipal de Fazenda de Barra do Garças/MT (id. 62368514, p. 152).

O órgão público respondeu à requisição, apresentando a relação dos débitos fiscais do Espólio perante o Município (id. 62368516, p. 3 e seguintes). Na oportunidade, a dívida se compunha de tributos vencidos a partir de 2011.

Embora não houvesse dívida fiscal referente ao período em questão, fato é que, segundo informaram os próprios Requeridos (id. 62368516, p. 21), em 6 de setembro de 2010, a quitação dos tributos se deu mediante o pagamento de R$ 5.243,31.

Nesse sentido, a declaração de id. 62368516, p. 21, a informar que o valor original, de R$ 5.190,73, acabou sendo majorado para R$ 5.243,31, sendo essa, então, a quantia efetivamente dispendida pelo procurador.

Considerando também o documento de id. 62368516, p. 22, o valor total, de R$ 10.027,24, não foi empregado para a quitação dada pelo Município. Ao que parece, o pagamento se limitou aos tributos que já constavam da dívida ativa, referentes aos exercícios de 2008 e 2009, de R$ 5.243,31.

Nos autos do inventário (0004115-60.2009.8.11.0004, id. 58796949, p. 25), porém, juntou-se certidão emitida pela Secretaria de Finanças daquele Município em que se informa a inexistência de débitos fiscais relativos ao espólio.

Reconhece-se considerável incongruência entre os documentos mencionados. Embora o total da dívida fiscal fosse mesmo R$ 10.027,24, o pagamento se limitou a R$ 5.243,31, simples evolução do valor da certidão, de R$ 5.190,73, relativo apenas aos tributos inscritos em dívida ativa, de maneira que não se sabe por que motivo se conseguiu a quitação integral.

Seja como for, basta o reconhecimento feito pelos próprios Requeridos, no sentido de que o pagamento se limitou, verdadeiramente, a R$ 5.243,31, de maneira a entregar à Requerente o direito à restituição de R$ 4.783,93.

Nos autos do inventário, segundo os Requeridos, procedeu-se ao depósito de R$ 7.169,11, calculados mediante aplicação dos índices de caderneta de poupança.

Adotando-se o mesmo critério do tópico anterior, a restituição se faz mediante a entrega do valor original, R$ 4.783,93, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios legais, a partir do pagamento, em 13 de outubro de 2010.

Decido.

Pelo exposto, JULGO parcialmente prestadas as contas exigidas dos Requeridos quanto aos valores levantados perante o HSBC e o BANCO DO BRASIL; aos honorários advocatícios de R$ 40.000,00; às despesas iniciais de R$ 8.624,85; a parte das despesas assumidas para a execução do mandato; ao valor de R$ 5.243,31, utilizado para o pagamento das dívidas fiscais; e, por fim, a parte de R$ 14.000,00, referente à renda de imóvel do espólio.

CONDENO os Requeridos à restituição do valor de R$ 30.925,09, retido em razão da consignatória 0008917-67.2010.8.11.0004, atualizado pelo INPC e majorado por juros legais a partir do trânsito em julgado da sentença extintiva daquela ação.

CONDENO os Requeridos, ainda, ao pagamento da diferença entre o valor de R$ 30.000,00, retidos a título de despesas, e o resultado da somatória de todas as despesas reconhecidas nestes autos. A diferença em favor da Requerente, se houver, haverá de ser atualizada pelo INPC e acrescida de juros legais a partir da retenção.

CONDENO os Requeridos à restituição de R$ 4.783,93, referentes à diferença entre o valor tomado para a quitação dos tributos municipais (R$ 10.027,24) e a quantia efetivamente transferida ao Município (R$ 5.243,31), também atualizados pelo INPC e por juros legais.

DEIXO de condenar os Requeridos à restituição dos R$ 14.000,00 relativos à renda de imóvel do espólio, tendo em vista a compensação operada nos autos 8013084-78.2016.8.11.0004.

Por outro lado, CONDENO os Requeridos ao pagamento dos encargos moratórios que haverão de incidir sobre a renda de R$ 14.000,00 a partir do recebimento pelo Dr. JOSÉ APARECIDO até o depósito, em novembro de 2015, quando, então, incidirão os encargos apenas sobre a diferença do valor total devido e o depósito feito.

Nos termos do que já se decidiu nos autos 0002579-23.2016.8.11.0051, tendo sido admitida a compensação entre os créditos das Partes, o valor depositado nesta ação deverá ser revertido em favor da Requerente apenas se superar o direito dos Requeridos.

CONDENO os Requeridos ao pagamento de metade das custas e dos honorários advocatícios devidos ao douto Procurador da Requerente, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor auferido.

Por outro lado, CONDENO a Requerida ao pagamento da outra metade das custas e bem assim dos honorários dos Requeridos, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor atualizado da causa e o da condenação (...)”

Irresignados os réus/apelantes interpuseram o presente recurso, alegando, em síntese, que não há necessidade de restituição dos valores mencionados na sentença, pois já foram devidamente depositados judicialmente.

Inicialmente, cabe ressaltar que a obrigação de prestar contas é um dever decorrente da relação de mandato e confiança, especialmente em situações em que um procurador administra bens e valores em nome de terceiros.

O art. 550 do Código de Processo Civil estabelece que aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas de sua gestão, demonstrando com clareza e precisão a destinação dos valores recebidos.

No caso concreto, os autos revelam que os apelantes, na condição de procuradores da apelada no inventário, levantaram expressivos montantes sem justificativa documental suficiente sobre a integralidade dos valores manejados.

Além disso, restou reconhecido que houve retenção indevida de parte dos valores levantados, como ocorre com os R$ 30.925,09 relativos à consignação em pagamento e a diferença de R$ 4.783,93 referente ao pagamento de tributos municipais.

Embora os apelantes sustentem que já realizaram a devolução parcial dos valores, tal circunstância não afasta a necessidade de reconhecimento da obrigação originária, tampouco elide a incidência de juros e correção monetária sobre os montantes devidos.

A restituição voluntária de parte dos valores durante o curso do processo não altera a natureza da condenação imposta, pois o pagamento extemporâneo não desconstitui o dever de prestação de contas nem exclui a incidência dos encargos moratórios e da atualização monetária.

Ademais, a devolução não foi acompanhada de quitação expressa por parte da apelada, de modo que a exigência judicialmente fixada permanece hígida.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de correção monetária e encargos sobre valores indevidamente retidos:

EMENTA:
AÇÃO DE COBRANÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO INDENIZATORIA – ACORDO – AUSÊNCIA DE REPASSE PELO CAUSÍDICO – CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL – DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Resta precluso o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, nada requer, manifestando-se pela tentativa de concitação das partes, sendo inoportuna a pretensão em momento posterior. O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Diante da ausência de provas a corroborar o repasse do valor recebido pelo causídico ao cliente, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a restituição da verba. Constitui pratica de ato ilícito por parte do advogado, que, aproveitando-se da relação de confiança com o cliente, apropria-se de valores que lhe são devidos, em violação ao dever ético-profissional que rege o exercido da advocacia, a extrapolar o exercício do mandato e impor o dever de indenizar os danos decorrentes, mediante o ressarcimento dos valores acrescidos dos encargos da mora a contar do momento da apropriação indevida, e a compensação pelos danos morais, por ser fato capaz de ensejar lesão ao direto da personalidade. Recurso desprovido. (TJMT - RAC 1035627-49.2017.8.11.0041, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

No tocante à renda proveniente do arrendamento do imóvel do espólio, restou incontroversa a retenção dos valores, sendo necessária a compensação dos encargos incidentes.

Dessa forma, não há fundamentos para a reforma da sentença, que condenou corretamente os apelantes à restituição dos valores indevidamente apropriados e à complementação da prestação de contas.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025